Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-91.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001387-91.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ASSINADOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa e nem ao reexame de teses já superadas pela decisão colegiada.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, esclarecendo que a análise da controvérsia não se limitou à questão do ônus da prova da assinatura, mas considerou o conjunto probatório, incluindo a comprovação do crédito em conta e a utilização dos valores pela autora, o que afasta a alegação de fraude e torna legítima a manutenção da sentença de improcedência.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função processual dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
JULIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA
, nos autos da Apelação Cível nº 8001387-91.2022.8.05.0109, em que figura como recorrido
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25